Tribunal: TJES
Processo: 5007147-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos; Dano ao Erário; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007147-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL CARVALHO JUNQUEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rafael Carvalho Junqueira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Id 1951880) que, nos autos da “
ação civil pública

por ato de improbidade administrativa
” ajuizada em seu desfavor (+1) pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, recebeu a petição inicial, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92.

Nas razões recursais (Id 1951879), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é flagrante a ausência de justa causa que justifique o manejo da ação originária, bem como é evidente a inexistência de ato de improbidade administrativa;
(ii)
com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92, é necessária a configuração do elemento dolo na conduta do agente ímprobo;
(iii)
não há nos fatos a ele imputados

qualquer conduta que se subsuma aos atos de improbidade administrativa a eles atribuídos;
(iv)
os precedentes jurisprudenciais transcritos para fundamentar o pedido de instauração de procedimento extrajudicial pelo
parquet
são inaplicáveis ao caso concreto;
(v)

ofereceu ao requerido Sergio, de maneira
pro bono
, serviços para os quais não está impedido, inexistindo impedimento regimental ou legal para tanto;
(vi)
o agravado tenta imprimir uma retórica por meio da qual busca desviar a atenção das regras do regime de dedicação integral que invoca, para conceder conclusão que serve, em verdade, ao regime de dedicação exclusiva, inaplicável ao caso dos autos;
(vii)
por ser advogado, qualquer limitação ao seu regime integral deveria ser proveniente de lei classificando a atividade do assessor parlamentar como sendo incompatível com a advocacia;
(viii)
a manifestação da ALES pela regularidade do exercício da advocacia pelos seus servidores confirma que, das condutas apontadas pelo MPE, jamais se poderia verificar o múnus necessário à configuração de uma conduta ímproba e, menos ainda, ao dolo necessário para tal configuração;
(ix)
consta no controle de entrada e saída a permanência menor que oito horas diárias em alguns dias não serve de prova ao não cumprimento da carga horária diária, pois o cargo comissionado em questão prevê atividades a serem exercidas fora do ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo;
(x)
as medidas por ele patrocinadas não levavam, levariam, ou levarão, qualquer oneração aos cofres da Fazenda Pública, já que, ao contrário, visavam proteger recursos, valores, normas e princípios do próprio Estado, todos constitucionalmente assegurados;
(xi)
o poder de punir disciplinarmente os advogados, a ponto de afastá-los da profissão é, exclusivamente, da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.906/94;
(xii)
o Deputado Estadual pode usar a Procuradoria Geral da ALES para “
a propositura das medidas judiciais cabíveis, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão do exercício do mandato ou de suas funções institucionais
”; porém, não está obrigado a usá-la;
(xiii)
a ação penal fundamentada nos mesmos fatos e inclusive na decisão de recebimento que se recorre, se encaminha para o arquivamento diante da evidenciada atipicidade de sua conduta e do outro requerido;
(xiv)
para a configuração do ato de improbidade descritos na Lei nº 8.429/92, é indispensável, imprescindível, a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo), mormente após a modificação legislativa já delineada;
(xv)
não há, na exordial, qualquer fato ou prova que desabone sua conduta

enquanto servidor e, menos ainda, há indícios de que tenha deixado de desempenhar suas funções e as horas semanais que lhe são impostas, o que nem assim ocasionaria dano ao erário público;
(xvi)
quer porque não há qualquer descrição de seu elemento subjetivo, quer porque, objetivamente, os fatos não revelam indício nem de ilegalidade, nem de dano ao erário, enriquecimento ilícito ou atentado aos princípios administrativos, não houve a prática de ato de improbidade; e
(xvii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sobrestar a ação originária até que seja julgado em definitivo.

Ao recepcionar o recurso, determinei a intimação do
agravante para que
providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias,
a transmissão identificada e ordenada dos documentos que
o
instrumentalizam
, facultando-lhe suprimir os documentos que não sejam obrigatórios e nem indispensáveis à compreensão da controvérsia (Id 1963785).

Em face de tal determinação, foram opostos
embargos de declaração
pelo agravante (Id 2137789).

Na sequência, proferi decisão no sentido de atribuir eficácia suspensiva ao
agravo de instrumento
e julgar prejudicados os
embargos de declaração
(Id 2447885).

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em prol do desprovimento do recurso (Id 2717815).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido (Id 3012212).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Rafael Carvalho Junqueira
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória (Id 1951880) que, nos autos da “
ação civil pública

por ato de improbidade administrativa
” ajuizada em seu desfavor (+1) pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, recebeu a petição inicial, na forma do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92.

Nas razões recursais (Id 1951879), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é flagrante a ausência de justa causa que justifique o manejo da ação originária, bem como é evidente a inexistência de ato de improbidade administrativa;
(ii)
com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei nº 8.429/92, é necessária a configuração do elemento dolo na conduta do agente ímprobo;
(iii)
não há nos fatos a ele imputados

qualquer conduta que se subsuma aos atos de improbidade administrativa a eles atribuídos;
(iv)
os precedentes jurisprudenciais transcritos para fundamentar o pedido de instauração de procedimento extrajudicial pelo
parquet
são inaplicáveis ao caso concreto;
(v)

ofereceu ao requerido Sergio, de maneira
pro bono
, serviços para os quais não está impedido, inexistindo impedimento regimental ou legal para tanto;
(vi)
o agravado tenta imprimir uma retórica por meio da qual busca desviar a atenção das regras do regime de dedicação integral que invoca, para conceder conclusão que serve, em verdade, ao regime de dedicação exclusiva, inaplicável ao caso dos autos;
(vii)
por ser advogado, qualquer limitação ao seu regime integral deveria ser proveniente de lei classificando a atividade do assessor parlamentar como sendo incompatível com a advocacia;
(viii)
a manifestação da ALES pela regularidade do exercício da advocacia pelos seus servidores confirma que, das condutas apontadas pelo MPE, jamais se poderia verificar o múnus necessário à configuração de uma conduta ímproba e, menos ainda, ao dolo necessário para tal configuração;
(ix)
consta no controle de entrada e saída a permanência menor que oito horas diárias em alguns dias não serve de prova ao não cumprimento da carga horária diária, pois o cargo comissionado em questão prevê atividades a serem exercidas fora do ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo;
(x)
as medidas por ele patrocinadas não levavam, levariam, ou levarão, qualquer oneração aos cofres da Fazenda Pública, já que, ao contrário, visavam proteger recursos, valores, normas e princípios do próprio Estado, todos constitucionalmente assegurados;
(xi)
o poder de punir disciplinarmente os advogados, a ponto de afastá-los da profissão é, exclusivamente, da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 70 da Lei nº 8.906/94;
(xii)
o Deputado Estadual pode usar a Procuradoria Geral da ALES para “
a propositura das medidas judiciais cabíveis, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão do exercício do mandato ou de suas funções institucionais
”; porém, não está obrigado a usá-la;
(xiii)
a ação penal fundamentada nos mesmos fatos e inclusive na decisão de recebimento que se recorre, se encaminha para o arquivamento diante da evidenciada atipicidade de sua conduta e do outro requerido;
(xiv)
para a configuração do ato de improbidade descritos na Lei nº 8.429/92, é indispensável, imprescindível, a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo), mormente após a modificação legislativa já delineada;
(xv)
não há, na exordial, qualquer fato ou prova que desabone sua conduta

enquanto servidor e, menos ainda, há indícios de que tenha deixado de desempenhar suas funções e as horas semanais que lhe são impostas, o que nem assim ocasionaria dano ao erário público;
(xvi)
quer porque não há qualquer descrição de seu elemento subjetivo, quer porque, objetivamente, os fatos não revelam indício nem de ilegalidade, nem de dano ao erário, enriquecimento ilícito ou atentado aos princípios administrativos, não houve a prática de ato de improbidade; e
(xvii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sobrestar a ação originária até que seja julgado em definitivo.

Foram arguidas preliminares nas contrarrazões recursais, as quais passo a analisar. Vejamos.

1. Das preliminares

1.1. Descumprimento do disposto no art. 1.018, § 3º, do CPC/2015

De acordo com o agravado, não cuidou o agravante de providenciar, junto ao Juízo de 1º grau, a juntada de cópia do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição (CPC, art. 1.018), o que importa na sua
inadmissibilidade
por se tratar de feito cuja tramitação é física, e não eletrônica.

Todavia, não assiste razão ao agravado, na medida em que o agravante – antes mesmo de ser intimado com tal finalidade (CPC, art. 10) – compareceu aos autos eletrônicos a fim de refutar a preliminar em análise,
anexando cópia da petição pela qual noticiou ao Juízo de 1º grau a interposição
do presente
recurso, com a devida comprovação
(Id's 3048070 a 3048261).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar.

É o meu voto
.

1.2. Perda superveniente do objeto recursal

Na sequência, alega o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, também em sede de contrarrazões, que o objeto recursal foi exaurido com a extinção da fase de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, conforme alterações decorrentes da entrada em vigência da Lei nº 14.230/2021.

A meu ver, novamente não tem razão o douto parquet.

As alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21 aplicam-se aos processos em andamento, na data da sua publicação, ao passo que, em relação às normas de natureza
processual
, o ordenamento jurídico impõe a sua aplicabilidade imediata, respeitando-se “
os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.

Vale dizer: as normas processuais submetem-se à teoria dos atos isolados, ou seja, cada um dos atos é analisado separadamente, para se determinar a lei que o rege (
tempus regit actum
), do que se conclui que o ato de recebimento da petição inicial da demanda originária não foi atingido pelas modificações advindas da novel normal, eis que praticado à luz do então vigentes §§ 8º e 9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92.

Com tais considerações,
rejeito mais esta preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Como se sabe, se o juiz vislumbrar a presença de indícios de autoria e de materialidade de ato de improbidade administrativa, a petição inicial deve ser recebida, prosseguindo-se o processo com a citação do requerido para apresentar contestação, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92
1
– vigente à época em que proferida a decisão recorrida e posteriormente revogado pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Sendo o juízo de admissibilidade exercido mediante cognição sumária e limitada, foi dito pela MMª Juíza, no bojo da decisão recorrida, que “
Em análise perfunctória, constata-se que a petição inicial é acompanhada de prova documental suficiente à demonstração preliminar de que tem arrimo em supostas ilegalidades perpetradas pelos Requeridos, especialmente no que tange a utilização das instalações e estruturas da Assembleia Legislativa para a formulação de petições iniciais, propostas e assinadas pelo requerido Rafael Carvalho Junqueira, em favor do requerido Sergio Majeski
” (Id 1951880).

No entanto, considero relevantes os fundamentos elencados na extensa peça recursal, notadamente de que não haveria justa causa a justificar o manejo da ação originária, bem como inocorreu a prática de ato de improbidade administrativa.

Dentre as modificações implementadas pelo legislador de reforma na Lei de Improbidade, foram extirpados do ordenamento os
tipos culposos de ato ímprobo
, remanescendo possível sanção, nesta espécie de demanda, exclusivamente quando houver prova da prática de conduta dolosa.

Aliás, a própria Lei nº 14.230/21 cuidou de explicitar, categoricamente, que “
aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
” (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92), traçando, pois, uma aproximação com o princípio insculpido no art. 5º, XL, da CF/88
2
, segundo o qual “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Na mesma senda, a parte final do art. 9, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678/92, assim preceitua:

ARTIGO 9

Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado.

A superveniência de lei nova que deixa de considerar como ímproba determinada conduta produz efeitos retroativos, na exata medida em que desfaz a própria roupagem jurídica da improbidade que recaía sobre determinada conduta.

Dito de outro modo: a partir da vigência da norma, ainda que um comportamento possa continuar sendo reputado irregular, já não poderá ensejar a condenação em quaisquer das sanções previstas da Lei nº 8.429/92. O Tribunal da Cidadania, na mesma senda, já decidiu que “
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
” (Primeira Turma, REsp 1402893/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019).

Não podemos perder de vista que, de há muito, a jurisprudência pátria vinha sinalizando que “
a Lei de Improbidade Administrativa não [visava] punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé; [sendo], por isso, necessário o dolo genérico na conduta do agente
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.512.047/PE, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2015).

Nessa senda, as alterações legislativas que recaíram sobre a tipificação de ato ímprobo se puseram a consolidar a compreensão de que somente as condutas dolosas atentam contra a probidade, assim compreendidas as ações executadas a partir da “
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11
[da LIA],
não bastando a voluntariedade do agente
” (art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/92), cabendo salientar que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
” (art. 1º, §3º, da Lei 8.429/92).

Em que pese o limiar em que se encontra a ação originária, repito, ainda na fase de recebimento (ou não) da petição inicial, constato ter havido pelo menos duas manifestações deste egr. Tribunal acerca das condutas atribuídas ao agravante
Rafael Carvalho Junqueira
:
(i)
ao apreciar recurso de
agravo de instrumento
interposto contra a decisão do Juízo de 1º grau que havia determinado que o agravante se abstivesse de exercer a advocacia privada (
processo nº
5001272-47.2020.8.08.0000
), cuja relatoria a mim coube; e
(ii)
ao analisar denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Sérgio Majeski e do ora agravante, por suposta prática do crime previsto no art. 312,
caput
,
in fine
(peculato-desvio), do Código Penal (
processo nº 0010818-80.2021.8.08.0000
), cuja relatoria coube ao eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida.

No referido agravo, julgado em 16/05/2022, concluiu este egrégio Órgão Julgador pelo seu provimento ao entender, a partir do voto condutor por mim proferido, que “
a máxima pena que se poderá fixar contra
Rafael Carvalho Junqueira
é a perda da função pública que ocupa (cargo comissionado na estrutura da ALES) e não uma proibição de exercício privado das atividades da advocacia
” e que “
a medida que
eventualmente
poderia ter
sido requerida pel
o
p
arquet
–
e
eventualmente
ser
deferid
a

pela MMª Juíza – seria
o afastamento d
o agravante d
o cargo comissionado que exerce, e não, das atividades que porventura desempenha na condição de advogado
”, sendo posteriormente noticiada nos autos sua exoneração do cargo público.

Na ação penal, o voto condutor proferido pelo eminente Relator foi no sentido de reconhecer a ausência de justa causa para o seu exercício e, após obter vista dos autos, acrescentou o eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, de mais relevante neste momento, que “
S
alta aos olhos a informação de que a atuação do denunciado Rafael Carvalho se deu em regularidade com as normas internas da Assembleia Legislativa e aquelas instituídas pela Ordem dos Advogados do Brasil uma vez que o cargo que ocupava permitia o simultâneo exercício da advocacia e a atuação nos casos em concreto se deu em pro bono
” e que “
Impossível, ao sentir deste julgador, falar em má-fé dos denunciados que, conforme apontam os autos, unicamente buscaram o judiciário para defender aquilo que acreditavam ser o correto funcionamento do Poder Executivo e do Poder Legislativo sem qualquer proveito pessoal
”.

Em assim sendo, assiste razão ao agravante em sua argumentação de que, para a configuração do ato de improbidade descritos na Lei nº 8.429/92, é indispensável a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo), mormente após a modificação legislativa já delineada, o que não está descortinado nos autos, ainda que meramente a partir de uma análise perfunctória, a impedir o prosseguimento da lide originária em seu desfavor.

Com tais considerações,
rejeito as preliminares suscitadas
e, no mérito,
dou provimento ao ag
ravo de instrument
o
para, reformando a decisão agravada, exarar juízo negativo de recebimento da “
ação civil pública

por ato de improbidade administrativa
” em relação a Rafael Carvalho Junqueira.
É como voto!

1
§ 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

2
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINARES – DESCUMPRIMENTO DO § 3º DO ART. 1.018 DO CPC – PROCESSO FÍSICO – INTERPOSIÇÃO COMPROVADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – PRELIMINAR REJEITADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – IRRETROATIVIDADE DA NORMA DE DIREITO PROCESSUAL – ART. 14 DO CPC/2015 – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI N. 14.230/2021- TIPOS CULPOSOS DE ATO ÍMPROBO EXTIRPADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AÇÃO PENAL ANTERIORMENTE JULGADOS NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL – CONDUTA DOLOSA ÍMPROBA NÃO DESCORTINADA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – JUÍZO DE NEGATIVO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Preliminar – Alegado descumprimento do § 3º do art. 1.018 do CPC/2015: O agravante compareceu aos autos eletrônicos a fim de refutar a preliminar em análise, anexando cópia da petição pela qual noticiou ao Juízo de 1º grau a interposição do presente recurso, com a devida comprovação (Id's 3048070 a 3048261). Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar – Perda superveniente do objeto recursal: As alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21 aplicam-se aos processos em andamento, na data da sua publicação, ao passo que, em relação às normas de natureza processual, o ordenamento jurídico brasileiro impõe a sua aplicabilidade imediata, respeitando-se “os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”, nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

3)
Mérito recursal. Dentre as modificações implementadas pelo legislador de reforma na Lei de Improbidade, foram extirpados do ordenamento os tipos culposos de ato ímprobo, remanescendo possível sanção, nesta espécie de demanda, exclusivamente quando houver prova da prática de conduta dolosa.

4)
Em que pese o limiar em que se encontra a ação originária, ocorreram pelo menos duas manifestações deste egr. Tribunal acerca das condutas atribuídas ao agravante Rafael Carvalho Junqueira: (i) ao apreciar recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo que havia determinado que o agravante se abstivesse de exercer a advocacia privada (processo nº 5001272-47.2020.8.08.0000; e (ii) ao analisar denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Sérgio Majeski e do ora agravante, por suposta prática do crime previsto no art. 312, caput, in fine (peculato-desvio), do Código Penal (processo nº 0010818-80.2021.8.08.0000).

5
)
No referido agravo, julgado em 16/05/2022, concluiu este egrégio Órgão Julgador pelo seu provimento ao entender que “a máxima pena que se poderá fixar contra
Rafael Carvalho Junqueira
é a perda da função pública que ocupa (cargo comissionado na estrutura da ALES) e não uma proibição de exercício privado das atividades da advocacia” e que “a medida que eventualmente poderia ter sido requerida pelo p
arquet
– e eventualmente ser deferida pela MMª Juíza – seria o afastamento do agravante do cargo comissionado que exerce, e não, das atividades que porventura desempenha na condição de advogado”, sendo posteriormente noticiada nos autos sua exoneração do cargo público.

6)
Na ação penal, o voto condutor proferido pelo eminente Relator foi no sentido de reconhecer a ausência de justa causa para o seu exercício e, após obter vista dos autos, acrescentou o eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, de mais relevante neste momento, que “Salta aos olhos a informação de que a atuação do denunciado Rafael Carvalho se deu em regularidade com as normas internas da Assembleia Legislativa e aquelas instituídas pela Ordem dos Advogados do Brasil uma vez que o cargo que ocupava permitia o simultâneo exercício da advocacia e a atuação nos casos em concreto se deu em pro bono” e que “Impossível, ao sentir deste julgador, falar em má-fé dos denunciados que, conforme apontam os autos, unicamente buscaram o judiciário para defender aquilo que acreditavam ser o correto funcionamento do Poder Executivo e do Poder Legislativo sem qualquer proveito pessoal”.

7)
Assiste razão ao agravante em sua argumentação de que, para a configuração do ato de improbidade descritos na Lei nº 8.429/92, é indispensável a demonstração do elemento subjetivo da conduta ímproba (dolo), mormente após a modificação legislativa já delineada, o que não está descortinado nos autos, ainda que meramente a partir de uma análise meramente perfunctória, a impedir o prosseguimento da lide originária em seu desfavor.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares
arguidas nas contrarrazões e, por igual votação,
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.